Tribunal: TJPA
Processo: 0041925-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041925-91.2014.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EC 41/2003. FIM DA PARIDADE. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. ÓBITOS E APOSENTADORIAS ANTERIORES À EC. 41/2003. TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS. INGRESSO ANTES DA EC 98/98 E 41/2003. APOSENTADORIA OU ADQUIRIRAM O DIREITO À APOSENTADORIA E O ÓBITO APÓS A EDIÇÃO DAS EMENDAS. INGRESSO APÓS A EC Nº. 41/2003. ÓBITOS E APOSENTADORIAS POSTERIORES À EC 41/2003. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Emenda Constitucional nº. 41/2003 pôs fim à paridade, que era a garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que fossem reajustados os vencimentos dos servidores na ativa, regra esta, prevista no art. 40, §8º, da CF que foi incluída pela EC nº. 20/98.

2.

O texto constitucional em seu art. 37, X, garante a irredutibilidade dos proventos, assegurando somente a manutenção do valor nominal, o valor real, através da de sua revisão geral anual, como forma de evitar que a inflação e o decurso do tempo corroam o valor real do pagamento. Para tanto, a revisão deverá ser feita sempre na mesma data e sem distinção de índices, para se manter o poder aquisitivo do valor pago a título de contraprestação pelos serviços.

3.

As regras contidas na Lei Complementar nº. 078/2011, não serão aplicadas aos óbitos corridos ANTES da vigência da EC nº. 41/2003
, isso porque as pensões serão regidas pela legislação vigente à época em que o servidor faleceu (
tempus regit actum
). No mesmo sentido a jurisprudência do STF e o Enunciado nº. 340 da Súmula do STJ;

4.

Em relação ao percentual a ser fixado a título de pensão, verifico que não assiste razão ao IGEPREV, visto que os Tribunais pátrios já pacificaram o entendimento no sentido de que os pensionistas
têm direito à perceber a totalidade dos vencimentos a que o ex segurado faria
jus
se vivo fosse, tratando-se de falecimento anterior a edição da Emenda Constitucional 41/2003.

5.

Nos termos da Repercussão Geral, os proventos do Auditor Fiscal e Fiscal da Fazenda Estadual que ingressaram antes da EC nº. 20/1998 e EC nº. 41/2003 e se aposentaram após a sua edição, terão os seus proventos revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, à luz do disposto dos artigos 6° e 7° da Emenda Constitucional 41/2003 combinado com o artigo 2° da Emenda Constitucional 47/2005.

6.

O referido posicionamento assumido pelo STF, enquadrará os pensionistas por morte, quando o Auditor Fiscal ou Fiscal da Fazenda Estadual tiver ingressado antes da EC nº. 20/1998 e 41/2003, se aposentando ou adquirindo o direito à aposentadoria após a edição da EC nº. 41/2003.

7.

Aos servidores que ingressaram após a EC 41/2003 deverá ser aplicada a nova sistemática constitucional, isso quer dizer que aos Auditores Fiscais e Fiscais da Fazenda Estadual que ingressaram após a EC nº. 41/2003, e vieram a falecer ou se aposentar após a EC nº. 41/2003, não subsistirá o direito à paridade e a integralidade dos seus proventos e pensões.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do recurso e lhe deram parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual de 09 a 16 de agosto de 2021.

Belém, 16 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0041925-91.2014.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL
.

COMARCA:
BELÉM
.

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL- SINDIFISCO.

ADVOGADOS: MICHEL NOBRE MAKLOUF CARVALHO- OAB/PA Nº. 20.249 E OUTROS.

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -IGEPREV.

PROCURADOR AUTÁRQUICO: HELENO MASCARENHAS D'OLIVEIRA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL -SINDIFISCO
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Alegou o demandante, em suma, que representa os pensionistas do grupo CAT (antigo TAF) da Secretaria de Fazenda Estadual, composto pelos Auditores Fiscais e Fiscais de Receitas Estaduais que tiveram a carreira regulamentada por meio da Lei Orgânica de sua categoria (Lei Complementar n° 078/2011) publicada em 28/12/2011, a qual determina o enquadramento dos mesmos, sem exceções nos termos dos artigos 64 e 68 da mencionada legislação.

Segundo o autor, essa lei disciplina o enquadramento de servidores, obedecendo ao critério de efetivo exercício no cargo para aferição de classe e referência, sem discriminação entre servidores que estejam em atividade e os inativos e, também, os pensionistas, devendo, por isso, ser aplicada a todos indistintamente.

Por tais razões requer o enquadramento dos pensionistas na Lei Complementar nº. 078/2011.

Apreciado o pedido, o juízo o julgou improcedente nos seguintes termos:

3-Dispositivo

Em consonância com as razões precedentes, julgo improcedente o pedido e o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Deixo de condenar o autor em custas, vez que foi deferida a gratuidade processual (fl. 77).Contudo, ficará condenado em honorários advocatícios, cujo valor, dado que a causa não possui definição monetária precisa, o faço por arbitramento em R$3.000,00, com suporte no art. 85, 8º do CPC. Entretanto, a cobrança dessa verba ficará suspensa, por força do §3º, do art. 98 do CPC.

Inconformado o SINDIFISCO alega que a Lei Complementar Estadual nº. 078/2011, publicada em 28/12/2011, determina o enquadramento dos servidores da Fazenda, sem hipótese de exceções nos termos dos arts. 64 e 68 da mencionada legislação.

Referida Lei Orgânica disciplina o art. 64 que será realizado um enquadramento de servidores, conforme o Anexo IV, obedecendo o critério de efetivo exercício no cargo para aferição da classe e referência.

Disse que a LC nº 78/2011 não fez discriminação entre os servidores que se encontravam em atividade e aqueles que estavam inativos, bem como em relação aos pensionistas, devendo ser aplicada a todos indistintamente.

Narra em seu recurso que durante as tratativas do processo de enquadramento, que se deu durante o segundo semestre de 2012 e se efetivou em março de 2013, o apelado comunicou ao ora recorrente, que não aplicaria o enquadramento a todas as pensões, pois, segundo o IGEPREV, alguns pensionistas de servidores inativos, cujo falecimento se deu após a Emenda Constitucional nº 41/2003, não fariam
jus
a paridade com os ativos.

Neste sentido, cabe ressaltar que, nos termos deste entendimento do recorrido, nem mesmo aqueles pensionistas cujos ex-segurados já estavam aposentados com a paridade e integralidade de proventos asseguradas, teriam direito ao percebimento da pensão com o enquadramento da Lei Complementar nº 78/2011.

Descreve que de acordo com o Ofício nº 0181/2014-GP/IGEPREV, recebido pelo ora apelante em 28/02/2014, confirmando os termos do Ofício nº 1706/2012-DIPRE/GP, datado de 27/07/2012, ambos constantes dos autos, o apelado entendeu pela concessão da paridade aos pensionistas somente nas seguintes hipóteses:

a)

aposentadorias e pensões concedidas até 31/12/2003 (art. 7º da emenda Constitucional nº 41/2003);

(...)

b)

pensões decorrentes de falecimento de servidor (ativo ou inativo) ocorrido até 31/12/2003 (arts. 3º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003)

(...)

e) pensões decorrentes de falecimento de servidor aposentado de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n° 47/2005 (art. 3°, parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47/2005);

(...)

f) pensões decorrentes de falecimento de servidor aposentado de acordo com o art. 6°-A da Emenda Constitucional n° 41/2003 (introduzida pelo art. 1° da Emenda Constitucional n° 70/2012).

Afirma que ficaram de fora do enquadramento da LOAT 89 pensões do grupo CAT, o que macula princípios constitucionais, uma vez que se criou administrativamente exceção onde a norma legal não desejou fazê-lo.

Em suma, não parece juridicamente cabível a exclusão da paridade aos pensionistas cujos segurados já tinham em suas aposentadorias tal princípio/requisito aplicado, motivo pelo qual se requer judicialmente a aplicação do enquadramento vaticinado na Lei Complementar nº. 78/2011 em todos os seus termos.

Intimado, o IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso em que aponta erro da demandante, ao confundir pensão por morte com aposentadoria, achando que o fato gerador desta se aplica aquela.

Frisa que, são benefícios previdenciários distintos, com fatos geradores diferentes e em razão das modificações constitucionais, perpetradas pela EC n°041/03, a pensão por morte, por força de mandamentos legais previdenciários, como o
tempus regit actun
, a ela está submetida.

Diz que, a lei a ser aplicada ao ato de aposentadoria deve ser aquela do momento em que o segurado atingiu os requisitos para a concessão da aposentadoria, em observância ao princípio
tempus regit actum
. É exatamente este o entendimento que deverá prevalecer, no que concerne ao critério de escolha da legislação a ser aplicada à aposentadoria. Porém, o é também para a pensão por morte. Com efeito, como entre a data da concessão da inatividade do ex-segurado e a ocorrência do evento morte houve sensível alteração dos padrões previdenciários legais, pelo advento da EC n°41/03, obviamente, deve ser manejado os preceptivos legais quando da geração do direito à pensão, sendo eles iguais ou distintos de quando da geração do direito à aposentadoria.

Ressalta que em nenhuma dessas hipóteses aventadas, o legislador disciplinou que o valor da pensão seria equivalente ao mesmo valor pago ao servidor em atividade. De outra forma, em verdade, nas duas situações, foi expressamente consignado que o valor da pensão teria limitações.

Por tais razões, pede que a sentença atacada seja mantida integralmente.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, ao entender que aos servidores aposentados ao tempo da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº. 078/2011 terão direito ao enquadramento. Em relação à paridade, o direito deverá ser reconhecido aos servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC nº. 47/2005.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Cinge a controvérsia sobre a aplicação da Lei Complementar Estadual nº. 078/2011 aos aposentados e pensionistas

A Emenda Constitucional nº. 41/2003 pôs fim à paridade, que era a garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que fossem reajustados os vencimentos dos servidores na ativa, regra esta, prevista no art. 40, §8º, da CF que foi incluída pela EC nº. 20/98.

Hoje, o texto constitucional em seu art. 37, X, garante a irredutibilidade dos proventos, assegurando somente a manutenção do valor nominal, o valor real, através da de sua revisão geral anual, como forma de evitar que a inflação e o decurso do tempo corroam o valor real do pagamento. Para tanto, a revisão deverá ser feita sempre na mesma data e sem distinção de índices, para se manter o poder aquisitivo do valor pago a título de contraprestação pelos serviços.

A Lei Complementar Estadual nº 078/2011 (Lei Orgânica da Administração Tributária do Estado do Pará), prevê:

Art. 64. O enquadramento dos servidores do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização, Código GEP-TAF-500, nos cargos das carreiras da Administração Tributária ocorrerá mediante transformação, em conformidade com a Tabela de Correspondência constante do Anexo IV da presente Lei Complementar.

(...)

Art. 68. Aplica-se esta Lei, no que couber, aos aposentados e pensionistas oriundos dos cargos transformados por esta Lei Complementar, observados os dispositivos constitucionais pertinentes à matéria.

Todavia ao que consta na redação algumas regras deverão ser observadas:

1)

ÓBITOS E APOSENTADORIAS ANTERIORES À EC Nº. 41/2003
.

As regras contidas na Lei Complementar nº. 078/2011, não serão aplicadas aos óbitos corridos ANTES da vigência da EC nº. 41/2003
, isso porque as pensões serão regidas pela legislação vigente à época em que o servidor faleceu (
tempus regit actum
). No mesmo sentido a jurisprudência do STF e o Enunciado nº. 340 da Súmula do STJ:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1
. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
(...). (RE 1120111 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018)

PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – DATA DO ÓBITO. Aplica-se ao benefício de pensão por morte a lei vigente à época do óbito do instituidor.
(ARE 644801 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015)

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

(Súmula 340, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 581)

Concluo
que, a inatividade e o óbito do servidor que se deram anteriormente à vigência da EC nº. 41/2003, será aplicada a regra da integralidade, prevista na redação original do art. 40, §5º da CF, vejamos:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§ 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§ 5º - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Logo, em relação ao percentual a ser fixado a título de pensão, verifico que não assiste razão ao IGEPREV, visto que os Tribunais pátrios já pacificaram o entendimento no sentido de que os pensionistas
têm direito à perceber a totalidade dos vencimentos a que o ex segurado faria
jus
se vivo fosse, tratando-se de falecimento anterior a edição da Emenda Constitucional 41/2003.

No mesmo sentido a doutrina, quando José dos Santos Carvalho Filho afirma:

O fato jurídico gerador do direito à pensão é a morte do servidor em atividade ou a do servidor aposentado, sendo beneficiário os integrantes de sua família, nos termos estabelecidos em lei. (...)

Se o servidor falece em atividade, a pensão corresponderá à totalidade de sua remuneração, caso seja esta inferior ao limite máximo de valor dos benefícios previdenciários (art. 201, da CF c/c art. 5º, EC nº. 41/2003)
[1]

Corroborando com o entendimento adotado, colaciono a jurisprudência da Suprema Corte:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Pensão. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade. Fundamento suficiente não impugnado pelo recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de origem adotou fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recurso extraordinário. Incide a orientação da Súmula nº 283/STF. 3.
O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.
4. Agravo regimental não provido.

(ARE 898230 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2016 PUBLIC 08-03-2016)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. APLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 40, § 5,º DA CF. PRECEDENTES. 1.
Acordão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a norma inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que, em sua redação original, prevê a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tem aplicabilidade imediata, inclusive com relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição atual”.
Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.

(RE 606972 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Igualmente, através da EC nº. 47/2005 foi garantia a paridade às aposentadorias e pensões por morte de servidores aposentados antes da entrada em vigor da referida ementa.

Saliente-se, oportunamente, que
o benefício não poderá ultrapassar o teto fixado para a remuneração dos servidores públicos, prevista na própria Constituição Federal (art. 37, XI).

Destarte, aos auditores fiscais e fiscais da Fazenda Estadual falecidos antes da EC nº. 41/2003, as pensões a serem recebidas deverão observar à integralidade e à paridade com os servidores na ativa.

2)

SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 20/1998 e 41/2003 E SE APOSENTARAM OU ADQUIRIAM O DIREITO À APOSENTADORIA APÓS A SUA EDIÇÃO.

Sobre esta segunda hipótese, o STF firmou entendimento vinculante através do Tema nº. 156 (RE 596962), o qual diz:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC nº 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. 2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC nº 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i
) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas;
ii)
nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003
; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv)
por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003, conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09.

(RE 596962, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213

DIVULG 29-10-2014

PUBLIC 30-10-2014)

Nos termos da Repercussão Geral, os proventos do Auditor Fiscal e Fiscal da Fazenda Estadual que ingressaram antes da EC nº. 20/1998 e EC nº. 41/2003 e se aposentaram após a sua edição, terão os seus proventos revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, à luz do disposto dos artigos 6° e 7° da Emenda Constitucional 41/2003 combinado com o artigo 2° da Emenda Constitucional 47/2005.

Entendimento mantido pela jurisprudência do STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009,
firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

(RE 1212662 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041

DIVULG 27-02-2020

PUBLIC 28-02-2020)

Igualmente, o referido posicionamento assumido pelo STF, enquadrará os pensionistas por morte, quando o Auditor Fiscal ou Fiscal da Fazenda Estadual tiver ingressado antes da EC nº. 20/1998 e 41/2003, se aposentando ou adquirindo o direito à aposentadoria após a edição da EC nº. 41/2003.

3)

INGRESSO APÓS A EC Nº. 41/2003 E ÓBITOS/APOSENTADORIAS POSTERIORES À EC Nº. 41/2003

Quanto a terceira hipótese, a Emenda Constitucional nº. 41/2003 pôs fim à paridade, sendo garantida tão somente a irredutibilidade dos proventos.

Destarte, aos servidores que ingressaram após a EC 41/2003 deverá ser aplicada a nova sistemática constitucional, isso quer dizer que aos Auditores Fiscais e Fiscais da Fazenda Estadual que ingressaram após a EC nº. 41/2003, e vieram a falecer ou se aposentar após a EC nº. 41/2003, não subsistirá o direito à paridade e a integralidade dos seus proventos e pensões.

Importante ressaltar que, está sendo dado o direito a ser adequado a cada caso em particular, pois aqui a busca da declaração do direito foi feita por um substituto processual, que no caso é o sindicato.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]

Manual de Direito Administrativo. 25 Ed. Atlas. p.720/721
.

Belém, 24/08/2021